Tribunal: TJSP
Processo: 1107032-19.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Prestação de serviços – Telecomunicação e transporte de dados - Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de reparação de danos materiais e morais - Demanda entre empresas - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma, apenas para melhor balizar a verba honorária advocatícia sucumbencial – Cabimento – Arguição de que houve incontroversa e comprovada má prestação de

Ementa:
Prestação de serviços – Telecomunicação e transporte de dados - Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de reparação de danos materiais e morais - Demanda entre empresas - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma, apenas para melhor balizar a verba honorária advocatícia sucumbencial – Cabimento – Arguição de que houve incontroversa e comprovada má prestação de serviços pela ré, a embasar o decreto de rescisão contratual e condenação ao pagamento de reparação dos prejuízos causados – Inconsistência jurídica – Laudo pericial que atestou a existência de eventos pontuais de indisponibilidade de sistema, mas que este esteve disponível no percentual entre 97,15% e 99,9%, nos anos em que o contrato esteve em vigor – Adimplemento substancial caracterizado – Ausência de comprovação, no mais, dos alegados danos causados à autora pelos períodos em que o sistema estava indisponível – Ausente dever de reparação - Verba honorária sucumbencial definida em 15% sobre o valor da causa (R$ 18.754.816,00) – Exagero – Reconhecimento - Arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC - Viabilidade.

Agravo retido não conhecido.

Apelo da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000966498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107032-19.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIVERSAL
TELECOM
S/A,
é
apelado
GLOBENET
CABOS
SUBMARINOS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso da autora e não conheceram do agravo retido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.824
Apelação no 1107032-19.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 10a Vara Cível Central
Apelante: Universal Telecom S/A
Apelada: Globenet Cabos Submarinos S/A
Classificação: Prestação de serviços Rescisão contratual
r
EMENTA: Prestação de serviços Telecomunicação e
transporte de dados - Ação de rescisão contratual com
pleito cumulado de reparação de danos materiais e
morais - Demanda entre empresas - Sentença de
improcedência - Recurso da autora Parcial reforma,
apenas para melhor balizar a verba honorária
advocatícia sucumbencial Cabimento Arguição de
que houve incontroversa e comprovada má prestação
de serviços pela ré, a embasar o decreto de rescisão
contratual e condenação ao pagamento de reparação
dos prejuízos causados
Inconsistência jurídica

Laudo pericial que atestou a existência de eventos
pontuais de indisponibilidade de sistema, mas que este
esteve disponível no percentual entre 97,15% e 99,9%,
nos anos em que o contrato esteve em vigor

Adimplemento substancial caracterizado
Ausência
de comprovação, no mais, dos alegados danos causados
à autora pelos períodos em que o sistema estava
indisponível
Ausente dever de reparação - Verba
honorária sucumbencial definida em 15% sobre o
valor da causa (R$ 18.754.816,00)
Exagero

Reconhecimento - Arbitramento por equidade, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC - Viabilidade.
Agravo retido não conhecido.
Apelo da autora provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação nos autos da ação
de rescisão contratual com pleito cumulado de reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
danos materiais e morais, ajuizada por “Universal Telecom S/A”
em face de “Globenet Cabos Submarinos S/A”, onde proferida
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e
condenou a autora no pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados 15%
sobre o valor atualizado causa fls. 2.743/2.771.
Aduz a empresa autora que o julgado merece
integral reforma à alegação, em síntese, de que restou
comprovada a má prestação de serviços pela ré, inclusive pela
perícia técnica, a causar impacto financeiro à autora, o que deve
ser objeto de reparação. Afirma que foi legítima a interrupção do
pagamento ante ao descumprimento contratual, certo que
realizou diversas reclamações administrativas. Roga, portanto,
pelo recebimento de indenização por perdas e danos, lucros
cessantes e danos morais. Subsidiariamente, pede pela mitigação
da verba honorária advocatícia da sucumbência - fls.
2.776/2.829.
Contrarrazões às fls. 2.834/2.877, ao que vieram
os autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
O apelo comporta parcial acolhimento.
Por primeiro, deixo de conhecer do agravo retido
de fls. 543/553, haja vista que sua apreciação não foi requerida
pela autora em suas razões de apelação.
Depreende-se da inicial que a empresa autora
deseja ver judicialmente declarada a rescisão do contrato firmado
com a ré em 23.11.2009, pelo prazo de 15 anos, para
fornecimento de capacidade de comunicação por meio de sistema
de fibra óptica nos circuitos RJ-NY e SP-NY, pelo valor de U$
4.880.000,00 (fls. 69/101).
Afirma que atua junto à bolsa de valores e que a
má prestação de serviços pela ré, com a indisponibilidade do
sistema em percentual inferior ao prometido, de 99,9%, lhe
causou diversos prejuízos financeiros.
Acresceu que o contrato previa que, em caso de
indisponibilidade, haveria desconto correspondente na fatura
emitida, mas nunca recebeu qualquer compensação nesse
sentido.
Pleiteou, dessa forma, pela devolução integral das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
parcelas investidas, perdas e danos a serem apurados em
liquidação de sentença, além de indenização por prejuízos
morais.
Ao contestar o feito, a ré sustentou que prestou
corretamente os serviços, aduzindo que o contrato foi rescindido
em 04.09.2015 em virtude de inadimplemento, por parte da
autora, das faturas mensais, objeto de paralela ação de cobrança.
Determinada a realização de perícia técnica, o
expert concluiu que “Os eventos de indisponibilidade, na
grande maioria das vezes, foram causados por cortes duplos de
fibra, principalmente no trecho da Oi entre Rio de Janeiro e
São Paulo, que afetavam as rotas de serviço e a de proteção,
impossibitando a continuidade do sinal até o reparo, e em
alguns casos por falhas de equipamentos de rede da Oi ou da
GlobeNet e seus provedores ou parceiros. Em algumas
ocorrências, a queda de sinal provocada por um corte simples
de fibra ou por falha de um equipamento de rede que afetava
somente a rota de serviço, apenas causava a comutação para a
rota de proteção e não chegava a interromper o tráfego, o que
corresponde a um comportamento esperado para circuitos
protegidos, entretanto tais ocorrências eram relativamente
frequentes e impactavam a prestação dos serviços do mercado
financeiro(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
Uma disponibilidade de 99,90% ao longo de
cinco anos, ou de 43.800 horas, é algo praticamente impossível
de ser garantido em acordos de nível de serviço de circuitos
com as características dos que foram contratados entre as
partes. Por outro lado, houve períodos mensais em que a
disponibilidade atingida foi inferior à de 99,90% especificada
no Anexo E/SLA do Contrato, conforme levantamento efetuado
pela perícia e apresentado nas tabelas do item 5.2 (a) deste
laudo pericial, quanto aos tickets relacionados com eventos de
interrupção de serviço.” (fls. 1807/2436 e 2559/2635)
Verifico que o digno Magistrado da causa
conferiu correto solucionamento ao mérito à lide, em sentença
percucientemente
fundamentada
e
que
não
comporta
modificação.
A controvérsia cinge-se à indisponibilidade do
sistema e se o percentual atingido acarretou descumprimento
contratual por parte da empresa ré, a gerar o dever de indenizar.
Neste ponto, o próprio laudo pericial atestou que
o percentual de 99,9% seria praticamente impossível de ser
alcançado durante toda a vigência do contrato, 15 (quinze) anos,
mas que houve disponibilidade do sistema em tal percentual na
maioria dos meses durante a vigência do contrato, com valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
mínimo de disponibilidade em 97,15% no mês em que houve
maior indisponibilidade (fls. 2019).
Há que se reconhecer o adimplemento substancial
do pacto, certo que o percentual de indisponibilidade do sistema
não caracteriza violação aos ditames contratuais a justificar a
rescisão contratual com a restituição de todas as parcelas
investidas, como pedido pela autora.
Ademais, apesar de o contrato prever a
possibilidade de desconto nos meses em que houvesse
indisponibilidade além daquela pactuada, exigia também que a
empresa contratante notificasse a contratada no prazo de 30
(trinta) dias, a fim de gerar a compensação, mas quedou-se
totalmente inerte ao longo de todos os anos em que vigorou o
pacto.
Do mesmo modo, andou bem o Juízo da causa ao
consignar que: “Bom ressaltar que a requerida, pese embora as
falhas apuradas, efetivamente cumpriu o nível de serviço
previsto no Anexo E do Contrato em cinquenta e cinco (55) dos
sessenta e seis (66) meses de vigência contratual, presente aqui
a invocação da Globenet em matéria de adimplemento
substancial do contrato.(...) Descabida, portanto, a rescisão
contratual pautada em restituição integral de valores, fato é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
que, quanto às demais verbas indenizatórias postuladas de uma
maneira um tanto quanto confusa e sobreposta nas pretensões
veiculadas na exordial, repita-se, mesmo diante das falhas
perpetradas pela requerida, melhor sorte não deve acompanhar
a autora. Frise-se, que, em regra, a reparação de danos
materiais está condicionada à efetiva demonstração do prejuízo
pelo titular do direito, situação não detalhada com maior
cuidado pela autora, a qual trazia pretensões pouco claras e
muitas vezes tratando da mesma questão com pontos de vista
diversos.” (grifos não originais)
Os argumentos lançados pela apelante não têm o
condão de desconstituir os fundamentos utilizados pelo julgado
de piso e que merecem ser mantidos a fim de se evitar inútil e
desnecessária repetição.
Ademais, conforme já exposto, os alegados danos
sofridos
pelas
pontuais
indisponibilidades
não
restaram
comprovados, arguindo a autora genericamente que sofreu
prejuízos a serem apurados em liquidação de sentença.
Diante de tudo, inexistem também prejuízos
morais causados à empresa apelante, ausente, assim, dever de
reparação a esse título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
De outro vértice, razão assiste à apelante quando
afirma que a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre
o valor da causa, que é de R$ 18.754.816,00, resulta em
montante exagerado, pouco mais de R$ 2.800.000,00, levando-se
em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
serviço, o que não pode ser juridicamente admitido.
Destarte, tenho como justa a redução dessa verba
para R$ 50.000,00, nos termos do que preceitua o art. 85, § 8o,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, confiro provimento em parte ao
recurso, para o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica